Tribunal: TJSP
Processo: 0004984-91.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de pleito de indulto, formulado com base no Decreto Presidencial no 8.615/2015. Inconformismo do sentenciado. Cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo constantes do Decreto invocado. Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão condenatória anterior à data do Decreto. Agravo provido, com decretação da extinção da punibilidade do agravante.